Tribunal: TJMT
Processo: 1019960-44.2020.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-14
Data de publicação: 2020-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019960-44.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Ausência de Fundamentação, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento, Imputação falsa de prática de infração penal ou revelação inverídica sobre estrutura de organização criminal]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[DOUGLAS SILAS PADUA ALVES - CPF: 005.715.441-42 (ADVOGADO), DOUGLAS SILAS PADUA ALVES - CPF: 005.715.441-42 (IMPETRANTE), DAMIAO FERNANDO BASTOS CARMONA - CPF: 034.811.831-78 (PACIENTE), JUÍZO DA SÉTIMA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXANDRE MATOS DA SILVA - CPF: 024.417.352-41 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDREZA PROFETA BISPO - CPF: 058.541.271-56 (TERCEIRO INTERESSADO), JEFFERSON STEFFEN DOS SANTOS PINTO - CPF: 015.979.371-85 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONILDO DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 073.550.271-40 (TERCEIRO INTERESSADO), MEYG DIANE DE SOUZA DUARTE - CPF: 009.971.892-82 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO HENRIQUE DA SILVA LIMA - CPF: 069.092.541-71 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – ALEGADA AUSÊNCIA
DOS PRESSUPOSTOS DO ARTIGO 312 DO CPP – INOCORRÊNCIA - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
– PERICULOSIDADE DO AGENTE - GRAVIDADE DAS CONDUTAS PERPETRADAS – REITERAÇÃO DELITIVA – PRISÃO CAUTELAR JUSTIFICADA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO - ORDEM DENEGADA.

Em consonância com o disposto no artigo 312 do Código de Processo Penal, resta justificada o decreto da prisão cautelar como forma de se resguardar a ordem pública, considerando a gravidade concreta dos delitos imputados, tratando-se de crime de tráfico e organização criminosa, além do fato de que o beneficiário responde a outros processos criminais na Comarca,

circunstâncias que evidenciam o desrespeito à regras impostas e o risco que sua liberdade representa à ordem pública (
periculum libertatis)
. Obastinação infracional evidenciada

R E L A T Ó R I O

Trata-se de

habeas corpus,
com pedido de liminar, impetrado pela em favor de DAMIÃO FERNANDO BASTOS CARMONA, qualificado, que nos autos
nº. 3685-31.2020.811.0078, (Cód.121588),
estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da Sétima Vara Criminal da Comarca de Cuiabá
/MT, aqui apontada como coatora.

Alega o impetrante que:

“Trata-se de operação deflagrada pela Polícia Civil de Sapezal/MT, sendo que por meio de representação da autoridade policial e requerimento do Ministério Público do Estado, culminou na decretação de prisão preventiva em atacado que teria como escopo de desarticular o tráfico de drogas mediante um grupo de pessoas faccionadas.

Segundo narra a autoridade policial, a investigação iniciou-se mediante extração de dados de aparelhos celulares apreendidos, sendo confeccionado relatório policial que atribui autoria ao paciente mediante diversas expressões (DAM, DAN, DAR), como sendo Damião Fernando Bastos Carmona, porém sem qualquer detalhe dos motivos que seria o paciente.

Por tais motivo, a autoridade policial representou pelas prisões que foram decretadas pela autoridade coatora, em atacado, por entender preenchidas os requisitos da prisão preventiva, bem como decretada buscas e apreensões em desfavor do paciente e outros. ” (sic)

Sustenta que prisão preventiva do paciente foi decretada juntamente com mais 28 pessoas investigadas pelos crimes de tráfico e organização criminosa com envolvimento em facção criminosa, contudo, na decisão, o MM. Magistrado deixou de indicar qual é a real participação do paciente nos crimes imputados e os elementos constantes nos autos que justifique a adoção da medida, citando unicamente o relatório policial, em ofensa ao disposto no art. 93, inc. IX, da CF.

Argumenta que, na fundamentação da decisão que indeferiu o pedido da defesa que requereu a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, não utilizou qualquer requisito previsto no art. 312 do CPP, ao caso concreto apresentado, assim como se eximiu de qualquer responsabilidade mantendo segregado o paciente mesmo após ciente da contaminação pelo COVID19, superando recomendações de segurança mediante fundamentações genéricas.

Informa que o beneficiário é primário, possui residência fixa e trabalho lícito, contudo é dependente de drogas assumido, somente sofrendo condenação pela conduta tipificada no art. 28, da Lei 11.343/06, sendo suficiente, nesse caso, a aplicação de medidas alternativas à prisão.

Ressalta que, a ausência de comprovação da culpabilidade e a fundamentação genérica utilizada na decisão, demonstram que o paciente está sofrendo uma verdadeira antecipação de cumprimento de pena, pois não há sentença penal condenatória. O que é inadmissível no ordenamento pátrio.

Diante disso, pugna, em sede de liminar, inclusive, pela concessão da ordem, para que aguarde o julgamento definitivo do
writ
em liberdade e, subsidiariamente, pela aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (Id. 58119991)
. Juntou documentos.

A liminar vindicada foi indeferida e solicitadas as informações à autoridade apontada como coatora (Id. 59774491). As informações foram juntadas (Id. 60513461/66).

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça, que por intermédio do eminente Procurador de Justiça Wesley Sanchez Lacerda manifestou-se pela denegação da ordem, conforme ementa que segue:

“
SUMÁRIO:
HABEAS CORPUS – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – TRÁFICO DE DROGAS – COMANDO VERMELHO (CV-MT) - O DECRETO PREVENTIVO EXPÔS FATOS CONCRETOS A DEMONSTRAR O PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS, REQUISITOS E FUNDAMENTOS ELENCADOS NO ART. 312 DO CPP E ARTS. SEGUINTES, COM A INDIVIDUALIZAÇÃO DA CONDUTA DO PACIENTE, BEM COMO COM A DEMONSTRAÇÃO DA NECESSIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA PARA CESSAR OU INTERROMPER A ATUAÇÃO DOS MEMBROS DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, RESGUARDANDO-SE, ASSIM, A ORDEM PÚBLICA – PRECEDENTES STJ – NENHUMA MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DO CÁRCERE (CPP, ART. 319) SERIA SUFICIENTE E ADEQUADA PARA RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA, UMA VEZ QUE, CONFORME CONSTA DAS INFORMAÇÕES E FOLHAS DE ANTECEDENTES (ID. NÚM. 60513466), JÁ SE TRATA DE PACIENTE QUE POSSUI VASTA FICHA CRIMINAL, FATO QUE, POR SI SÓ, DEMONSTRA O RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA - COVID-19 - O IMPETRANTE NÃO DEMONSTROU QUE O PACIENTE INTEGRA O CHAMADO GRUPO DE VULNERÁVEIS DO COVID19; A IMPOSSIBILIDADE DE RECEBER TRATAMENTO NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL EM QUE SE ENCONTRA; O RISCO REAL DE QUE O ESTABELECIMENTO EM QUE SE ENCONTRA, E QUE O SEGREGA DO CONVÍVIO SOCIAL, CAUSA MAIS RISCO DO QUE O AMBIENTE EM QUE A SOCIEDADE ESTÁ INSERIDA. (STJ, AGRG NO HC 574236/ SP) –
PARECER PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.”
(Id. 60911455).

RELATADO O NECESSÁRIO.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
mandamus
constitucional impetrado em favor de
DAMIÃO FERNANDO BASTOS CARMONA, qualificado, que nos autos
nº. 3685-31.2020.811.0078, (Cód.121588),
estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da Sétima Vara Criminal da Comarca de Cuiabá
/MT, aqui apontada como coatora.

Importa salientar que, diante de um juízo de cognição sumária que norteia as decisões liminares, mesclam-se os requisitos da urgência da decisão e a impossibilidade de aprofundamento analítico do caso. Portanto, impõe-se aos magistrados condicionar seus provimentos acautelatórios à presença, nos autos, dos requisitos da plausibilidade do direito (
fumus boni juris
) e do perigo da demora na prestação jurisdicional (
periculum in mora
), perceptíveis de plano, ou seja, aferidos
primus ictus oculi
.

Extrai-se dos autos que autoridade policial, o Delegado de Polícia da Delegacia de Sapezal - MT, representou pela prisão preventiva do paciente DAMIÃO FERNANDO BASTOS CARMONA, SIDNEY PEREIRA DA SILVA, , MEYG DIANE DE SOUZA DUARTE e OUTROS, pelos fatos deduzidos no Inquérito Policial nº 315/2019, instaurado para apurar a prática do Crime de Organização Criminosa diante das informações angariadas após a autorização judicial para extração e análise de dados de aparelhos celulares apreendidos de LEONILDO DE OLIVEIRA SILVA, vulgo “gordinho” e JEFFERSON STEFFEN DOS SANTOS PINTO, vulgo “Gorgão ou Jefão”, aliados aos demais elementos de informação obtidos por meio de diligências investigativas, na qual se vislumbrou a existência de um grupo criminoso estabelecido na região do Município de Sapezal – MT para a prática do Tráfico de Drogas.

Diante disso, concluiu a Autoridade Policial pela prática dos crimes de TRÁFICO DE DROGAS e ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS, ambos majorados pelo envolvimento de adolescente, nos artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006.

Após manifestação favorável do Ministério Público, porquanto preenchidos os requisitos legais, atendido a todos os pressupostos e motivos impostos pela lei, sendo a única forma de garantir a ordem pública ante a periculosidade da Organização Criminosa, a instrução criminal e a aplicação da lei penal em face aos investigados, a autoridade judiciária, verificando presentes os pressupostos legais da prisão preventiva previstos nos artigos 312 e 313, ambos do CPP, demonstrado o
fumus comissi delicti
e a indispensabilidade da medida para garantia da ordem pública e aplicação da Lei Penal, a fim de prevenir que os atos por eles perpetrados se repetissem, fora decretada a prisão preventiva dos investigados nos seguintes termos:

“(...) A considerar a suposta atuação de grupo estabelecido para prática de crimes, conforme definição prevista no artigo 1º, parágrafo 1º da Lei 12.850/2013, estaria evidenciada a existência da Organização Criminosa, da qual os investigados seriam os integrantes.

A exposição resumida das atividades da organização criminosa e da participação de cada um dos representados por si só permitem concluir pela absoluta necessidade da decretação das prisões preventivas.

No vigente sistema constitucional, tratando-se de prisão cautelar, instituiu-se como regra a liberdade e como exceção a prisão, conforme se verifica no art. 5º, LXVI, da Constituição Federal.

Assim, a custódia preventiva só pode ser decretada se presentes os requisitos ensejadores, quais sejam, o fumus commissi delicti, o periculum in libertatis e estar o caso concreto enquadrado em uma das hipóteses arroladas no art. 313 do CPP.

Com efeito, o Código de Processo penal dispõe:

Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

§ 1º A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares (art. 282, § 4o).

§ 2º A decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada.

Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva:

I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos;

II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal;

III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência;

§ 1º Também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida.

§ 2º Não será admitida a decretação da prisão preventiva com a finalidade de antecipação de cumprimento de pena ou como decorrência imediata de investigação criminal ou da apresentação ou recebimento de denúncia.

Não obstante o caráter extraordinário de que se reveste, a prisão preventiva pode efetivar-se, desde que o ato judicial que a formalize tenha fundamentação substancial, com base em elementos concretos e reais que se ajustem aos pressupostos autorizadores da decretação dessa modalidade de tutela cautelar penal.

Provada a existência do crime e presentes os indícios de autoria e despontando, ademais, a necessidade da medida excepcional, está legitimada a prisão preventiva.

Os elementos probatórios colhidos pela Policia Judiciária Civil acima relacionados, em juízo de cognição sumária, demonstram, à evidência, os indícios de autoria e a materialidade do crime, ou seja, o fumus comissi delicti, requisitos do art. 312, caput, CPP.

Noutro giro, o periculum libertatis também se encontra presente, já que se trata de uma Organização Criminosa voltada à prática de crimes graves e violentos, com a finalidade de se impor como um poder paraestatal na região para a prática de crimes violentos, dentro os quais se destacam homicídios, roubos, furtos e tráfico de drogas, situação que, por si só, já é suficiente a demonstrar a periculosidade dos agentes.

Outro fato interessante e digno de registro é que a Facção Criminosa demonstra estar em plena atuação dentro da Unidade Prisional onde se encontram/encontravam recolhidos alguns dos representados, o que demonstra a ousadia dos membros da organização criminosa, eis que nem mesmo o encarceramento foi suficiente para reprimi-los na reiteração criminal.

O simples fato de se constatar que os representados pertencem a essa organização criminosa já faz com que se constate que a periculosidade a eles imputada é superior à dos demais criminosos comuns.

Verifica-se, portanto, que o caso preenche o requisito objetivo para a prisão preventiva previsto no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal, ou seja, se trata de investigação que apontada a prática de crime doloso punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 anos, constatando-se, ainda, a presença dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Com efeito, as organizações criminosas têm se revelado verdadeira ameaça à ordem pública e à soberania nacional, pois com frequência seus membros, tentam impor a presença de um “Estado Paralelo” com leis próprias, que são aplicadas e executadas com eficiência, que muitas vezes chega a ser superior à do Estado de Direito.

Desta feita, é necessária a prisão preventiva desses investigados para obstar a reiteração da prática criminosa.

Diante desses fatos, o Estado brasileiro precisa agir em várias frentes, sendo que em todas, deve mostrar competência: valorizando e investindo em ações policiais, especialmente as de inteligência, como as que fundamentaram a representação policial, diminuindo a vulnerabilidade das fronteiras, melhorando o sistema carcerário, inclusive quanto às regras de segurança internas e no que diz respeito à implantação efetiva de programas de ressocialização; melhorando o Sistema de Justiça Brasileiro, aí incluindo o Poder Judiciário, sua estrutura física e de pessoal e, principalmente, evitando que a sensação de impunidade estimule a perpetuação dessa verdadeira praga social.

As provas que fundamentam a representação demonstram, à exaustão, a triste realidade: a falta de controle nas cadeias se somam as vulnerabilidades das fronteiras, de onde vem os armamentos e os entorpecentes comercializados pelas quadrilhas.

Nesse sentido, verifica-se que medidas enérgicas sejam empreendidas para coibir o abastecimento desses grupos de armas de grosso calibre e de material entorpecentes e, com isso, cessar o abastecimento da facção e desarticular a ação criminosa.

Vê-se, assim, que a ameaça à ordem pública é evidente e dispensa maiores argumentos. Na hipótese em comento, estão estampados os pressupostos legais para se aplicar a medida de força ora requerida, quais sejam, o fumus commissi delicti e o periculum in libertatis.

À luz das considerações supra, é cediço que a prisão preventiva dos representados é uma necessidade: de preservação da ordem pública e de garantia da realização da instrução criminal sem atropelos.

Necessidade de que se inculque nas pessoas que as instituições penais estão vigilantes e que se desestimule tais pessoas de continuarem agindo como se vivessem numa terra sem lei e sem ordem, incitados pela impunidade.

(...)

Registre-se que é inquestionável que a antecipação cautelar da prisão, qualquer que seja a modalidade autorizada pelo ordenamento positivo, não se revela incompatível com o princípio constitucional da presunção de não-culpabilidade. Assim tem entendido o

Supremo Tribunal Federal:

(...)

A gravidade concreta dos fatos ampara a constrição da liberdade, na medida em que freará a continuidade dos delitos, já que as investigações revelam intensa atividade ilícita por parte dos representados, o que, certamente, impõe e exige das autoridades constituídas reação estatal apropriada, sob pena de se sentirem incentivados a continuarem agindo contra a lei e a ordem.

Vê-se, assim, que os fundamentos para o decreto prisional possuem vinculação com os elementos concretos dos autos, vez que demonstrados os pressupostos e motivos autorizadores da medida, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, com a devida indicação dos fatos concretos justificadores de sua imposição, nos termos do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Nesse diapasão:

(...)

É de suma importância registrar, que alguns dos representados possuem extensa folha de antecedentes criminais, demonstrando a personalidade voltada à prática criminosa.

Vê-se, assim, que o periculum libertatis, previsto na primeira parte do artigo 312 do CPP, in casu, também se faz presente para autorizar a segregação cautelar, o que afasta a possibilidade da aplicação das medidas cautelares alternativas à prisão, mormente considerando a desfaçatez dos representados, os quais, pelo que tud
o indica, não estão dispostos a se curvar à lei e à ordem constituídas.

Assim, reforço que não há como substituir a prisão preventiva por quaisquer das medidas cautelares do art. 319 do Código de Processo Penal, “quando a segregação encontra-se justificada na periculosidade social do denunciado, dada a probabilidade efetiva de continuidade no cometimento da grave infração denunciada” (STJ, RHC n. 50.924/SP, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe de 23/10/2014).

Em outras palavras, nenhuma outra medida cautelar é capaz de produzir os efeitos desejados e suficientes à garantia da ordem pública, da colheita isenta da prova e da aplicação da lei penal.

Afinal, se a organização criminosa é delito permanente e, se há fortes indícios de que ainda pode estar em plena atuação, o certo é que a prisão dos membros identificados é a solução mais viável neste momento.

Portanto, no que se refere à contemporaneidade dos fatos com a prisão, não se pode olvidar que a investigação para se chegar a constatações como essas levaram extensos períodos, ressaltando-se que aqui se fala em suspeitos de integrarem ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, engendrada para a prática de crimes de extrema violência.

Sobre o tema, transcrevo a jurisprudência a seguir:

(...)

Posto isto, sem mais delongas, em consonância com o parecer ministerial, DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA dos investigados, supostos membros da Organização Criminosa abaixo denominados, identificados e qualificados, fazendo-o com alicerce nos arts. 311 a 313 do Código de Processo Penal:

1. KEVIN VINICIUS NICOLAU DA SILVA Nascido em 25/04/1996, filho de ELIETE MOTA e ALMIR DA SILVA, portador do RG 26551489 SSP/MT, atualmente custodiado na Penitenciária Central do Estado, em Cuiabá - MT;

(...)

DAMIÃO FERNANDO BASTOS CARMONA Nascido em 27/12/1983, filho de TEODORA BASTOS CARMONA e DIONISIO ORLANDO CARMONA, portador do RG 19937741 SSP/MT, residente na Rua Projetada 2 s/nº (casa branco, muro branco e portão vermelho), Paulino Abatti, Sapezal - MT;

(...)”
(Id. 60513463-65).

Impende destacar que a negativa de autoria pode ser apreciada através de
habeas corpus
,
desde que esteja evidenciada de forma satisfatória e explícita
.

No caso dos autos, no entanto, não se vislumbra, pelos documentos até aqui colacionados, a comprovação de que o paciente não praticou as condutas a ele imputadas, sendo necessário o revolvimento de matéria fático-probatória, procedimento inerente à instrução criminal. Logo, neste momento, não é passível de aferição pelo Tribunal, em sede de
habeas corpus
.

Quanto à prisão preventiva, não

se discute que para sua decretação, é necessário que haja prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, bem como que esteja configurado ao menos um dos fundamentos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal (
periculum libertatis
) – garantia da ordem pública, da ordem econômica, conveniência da instrução criminal ou necessidade de assegurar a aplicação da lei penal. E esta
medida extrema, só deve prosperar diante da existência de absoluta necessidade de sua manutenção, e, caso subsistam dois pressupostos basilares, quais sejam, o
fumus bonis juris
e o
periculum in mora
. Há que haver a presença simultânea dos dois requisitos, de modo que, ausente um, é ela incabível.

Assim, sendo a prisão “
ante tempus”
exceção no sistema jurídico pátrio, deve ser fundamentada na presença dos requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, apontando elementos concretos a justificar a medida excepcional.

In casu
, pela leitura da decisão transcrita e das informações encaminhadas, ao contrário do afirmado, a segregação do paciente foi decretada ante a existência de circunstâncias, bem indicadas na decisão impugnada, que aponta para a gravidade concreta, e não genérica, dos crimes, em tese, cometidos pelo beneficiário e demais acusados, que são indicativos de sua periculosidade social.

Desse modo, não se pode dizer que o Juízo de primeira instância, incidiu em constrangimento ilegal, visto que sua decisão, de acordo com as informações juntadas, se encontra fundada na garantia da ordem pública, efetivamente ameaçada, diante da gravidade dos delitos cometidos
(
artigo 2º, caput Lei nº 12.850/2013 - PROMOVER, CONSTITUIR, FINANCIAR OU INTEGRAR, PESSOALMENTE OU POR INTERPOSTA PESSOA, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA)
,
e pela periculosidade demonstrada, considerando que o beneficiário
é acusado de supostamente estar ligado à organização criminosa Comando Vermelho, além do fato de que, em sua residência foram
apreendidos 02 (duas porções de entorpecentes, o valor de R$9.150,00 (nove mil cento e cinquenta reais) , diversos objetos sem procedência, como notebook, Playsttation, anéis, correntes, pulseiras e relógios, além de dois veículos (motocicleta Honda Titan e Fiat Uno), em tese, utilizados para a comercialização de drogas
, circunstâncias que indicam a necessidade da custódia antecipada, para a
garantia da ordem pública,
com o objetivo de fazer cessar as atividades criminosas por parte dos indiciados.

Entende-se por

ordem pública

a paz e a tranquilidade no meio social. Desse modo, aquele indivíduo inveterado na vida do crime acaba por abalar essa paz social, o que justifica a restrição da sua liberdade de maneira cautelar.

A teor do art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada quando presentes, como já dito, o
fumus comissi delicti
, consubstanciado na prova da materialidade e na existência de indícios de autoria, bem como o
periculum libertatis
, fundado no risco que o agente, em liberdade, possa criar à ordem pública/econômica, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.

Soma-se o fato de que
o paciante
responde a outros processos criminais, conforme se verifica dos autos de CÓDIGOS nº. 110444, 118117, 127774 127851,
o que de fato revela sua periculosidade, bem como a necessidade de mantê-lo preso cautelarmente, ante o risco de reiteração delitiva.

Assim, não há que se falar em carência de fundamentação idônea para a decretação da custódia cautelar, tampouco em inocorrência dos requisitos autorizadores previstos no art. 312 do CPP. Pelo contrário, as circunstâncias descritas nos autos corroboram a necessidade da segregação acautelatória do paciente.

Quanto às questões relacionadas à Pandemia Covid-19, o juiz singular, ao analisar o pedido assim decidiu:

“
Quanto ao pedido de conversão da prisão preventiva em domiciliar, em razão do acusado ter testado positivo para SARS-CoV2 (Coronavírus), manifestou pelo indeferimento, ao argumento de que esse fato, por si só, não é hábil à concessão da medida cautelar diversa da prisão, pois o acusado vem recebendo o devido e necessário tratamento médico dentro da unidade prisional na qual se encontra, inclusive, sendo posto em isolamento, conforme determina protocolos da Organização Mundial de Saúde.

Nesse desiderato, pontua que não seria aconselhável permitir que DAMIÃO, que já se encontra em situação de isolamento, saia do cárcere e retorne ao convívio social, onde o Estado não possui aparato para fiscalizar se ele está, de fato, se mantendo isolado.

Sob outro aspecto, manifesta que conforme demonstrado nos autos, o acusado DAMIÃO é contumaz na prática delitiva e responde a outras ações penais além desta, ou seja, ele não cumpre as leis, tampouco se importa com a sociedade, de modo que, saindo da prisão, onde, repita-se, se encontra isolado e recebendo o devido tratamento médico, colocará as pessoas e a sociedade em risco.

Vieram-me os autos conclusos.

A vista disso, a Autoridade Policial Representou pela Prisão Preventiva dos indiciados, DAMIÃO FERNANDO BASTOS CARMONA e ANDREZA PROFETA BISPO e OUTROS, por suposta prática dos delitos de Organização Criminosa e Tráfico de Drogas, na região de Sapezal/MT.

Neste desiderato, o Representante do Ministério Público manifestou favoravelmente ao deferimento do pedido formulado, porquanto preenchidos os requisitos legais, atendido a todos os pressupostos e motivos impostos pela lei, sendo a única forma de garantir a ordem pública ante a periculosidade da Organização Criminosa, a instrução criminal e a aplicação da lei penal em face aos investigados.

Por sua vez, este juiz, verificando presentes os pressupostos legais da prisão preventiva previstos nos artigos 312 e 313, ambos do CPP, demonstrado o fumus comissi delicti e a indispensabilidade da medida para garantia da ordem pública e aplicação da Lei Penal, a fim de prevenir que os atos por eles perpetrados se repetissem, fora decretada a prisão preventiva dos investigados, conforme se verifica na decisão acostada nestes autos.

Verifica-se o cumprimento da prisão de DAMIÃO FERNANDO BASTOS CARMONA e ANDREZA PROFETA BISPO, ocorreu nos dias 18 e 19.06.2020 e os mesmos se encontram atualmente a disposição da justiça.

À guisa de ilustração, colaciono abaixo tabela acerca da condição processual de todos os Representados neste Incidente.

REPRESENTADOS SITUAÇÃO PRISIONAL

1. KEVIN VINICIUS NICOLAU DA SILVA Preso desde 19.06.2020-Sapezal/MT

2. JEFFERSON STEFFEN DOS SANTOS PINTO Preso desde 19.06.2020-Campo Novo dos Parecis/MT

3. LEONILDO OLIVEIRA DA SILVA Preso desde 19.06.2020-Campo Novo dos Parecis/MT

4. ANA PAULA DOS SANTOS Não localizada-fls. 666-vol.04-autos nº 629369

5. NAILTON CONCEIÇÃO DA SILVA Preso desde 28.06.2020-Campo Novo dos Parecis/MT

6. ROSE DÉBORA NOÉ DE ARAÚJO Preso desde 19.06.2020-Nortelândia/MT

7. MOISÉS DE OLIVEIRA SANTOS Não localizado-fls. 666-vol.04-autos nº 629369

8. KENED PAULO NATALES CARDOSO Preso desde 19.06.2020-Campo Novo dos Parecis/MT

9. DANIEL DE SOUZA SILVA Preso desde 18.06.2020-Campo Novo dos Parecis/MT

10. PEDRO DA SILVA PAULINO Preso desde 19.06.2020-Campo Novo dos Parecis/MT

11. EMANOEL HENRIQUE DE OLIVEIRA Preso desde 18.06.2020- Sapezal/MT

12. LAURA CRISTINA DA CRUZ Presa desde 10.06.2020 – Ana Maria do Couto May/Cuiabá/MT

13. GUILHERME JUNIOR EUZEBIO Preso desde 19.06.2020-Campo Novo dos Parecis/MT

14. VALDOMIRO DE OLIVEIRA LEITE Preso desde 19.06.2020-Campo Novo dos Parecis/MT

15. WEVERSON LINO DA CRUZ Preso desde 19.06.2020- Sapezal/MT

16. JOELSON GOMES DA SILVA Preso desde 22.06.2020-Campo Novo dos Parecis/MT

17. FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES DOS SANTOS Preso desde 19.06.2020-Sapezal/MT

18. DAMIÃO FERNANDO BASTOS CARMONA Preso desde 18.06.2020-Campo Novo dos Parecis/MT

19. EDIGAR MARCOS LIMA DE BRITO Não localizado-fls. 666-vol.04-autos nº 629369

20. MEYG DAIANE DE SOUZA DUARTE PRISÃO DOMICILIAR COM CAUTELARES

21. JOADIL SOUZA DOS SANTOS FERREIRA Preso desde 18.06.2020-Juína/MT

22. THAIS BRUNA DOS SANTOS CARVALHO PRISÃO DOMICILIAR COM CAUTELARES

23. PEDRO HENRIQUE DA SILVA LIMA Preso desde 18.06.2020-Sapezal/MT

24. SIDNEY PEREIRA DA SILVA Preso desde 29.06.2020- Lucas do Rio Verde/MT

25. ANDREZA PROFETA BISPO Preso desde 19.06.2020-Sapezal/MT

26. LUAN RODRIGUES HONORATO DE ARAÚJO Não localizado-fls. 666-vol.04- autos nº 629369

27. EDER RODRIGO DA SILVA FERREIRA Vítima de homicídio - certidão de óbito--fls. 397- autos nº 629369

28. ALEXANDRE MATOS DA SILVA Não localizado-fls. 666-vol.04- autos nº 629369

Desta feita, passo a análise do pedido de Substituição da Prisão Preventiva pela Prisão Domiciliar, formulado pela defesa de DAMIÃO FERNANDO BASTOS CARMONA, fundamentado no artigo 318, inciso II, do CPP e na Recomendação nº 62/2020 do CNJ, ante a testagem positiva para a Covid-19, no qual fez prova por meio de cópia do exame laboratorial realizado no dia 15/07/2020.

Pois bem.

De acordo com o artigo 318, inciso II, do CPP, é permitida a substituição da prisão preventiva pela domiciliar na seguinte hipótese:

"Artigo 318 — Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for:

II - Extremamente debilitado por motivo de doença grave (Incluído pela Lei nº 12.403, de 2011).

Em que pese a defesa ter trazido aos autos o exame realizado pela LACEN/MT, a qual submeteu o investigado ao exame que resultou positivo para Coronavírus SARS-CoV2, verifica-se que não foi possível atingir o objetivo, pois não ficou comprovado que o representado encontra-se com estado de saúde extremante debilitado, conforme prevê o artigo supracitado.

Assim a questão é de se dizer que é indubitável tal comprovação para que o pedido possa deferido.

Do pedido fundamento na Recomendação nº 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça.

É importante destacar que a pessoa testada positivamente para a Covid-19 deve ser imediatamente isolada das demais, evitando-se a propagação da doença, esteja ela encarcerada ou não.

Em razão disso, é imperioso esclarecer que o Ministério da Justiça editou a Portaria nº 135/2020, estabelecendo padrões mínimos de conduta a serem adotados em âmbito prisional visando à prevenção da disseminação da Covid-19.

Em seu artigo 2º, o texto normativo sugere aos gestores prisionais dos Estados a adoção, entre outras, das seguintes medidas:

IV - Criação de áreas específicas para isolamento de presos acometidos de sintomas gripais

Veja que a Portaria nº 135/2020 do Ministério da Justiça sugere aos gestores prisionais dos Estados a criação de áreas específicas para isolamento de presos acometidos de sintomas gripais.

Desse modo, não apresentando a unidade prisional condições para o isolamento e atendimento médico adequado ao preso assintomático ou que apresentar sintomas leves da Covid-19, deverá ser posto em prisão domiciliar de modo a resguardar a dignidade da pessoa humana prevista no ordenamento jurídico pátrio.

No entanto, não é o caso dos autos, eis que a defesa postula a concessão de prisão domiciliar ao preso positivado na contaminação pela Covid-19, juntando-se para instruir o pedido apenas o resultado do teste rápido SARS-COV-2. Entretanto, a juntada apenas do teste positivo para a Covid-19 é insuficiente para a análise e concessão do pleito.

Entendo que para comprovar a substituição da prisão pela domiciliar, seria necessário juntar aos autos relatório médico informando a condição de saúde do preso após testar positivo para a Covid-19, explicando sobre a necessidade de internação hospitalar e sobre a impossibilidade do tratamento ser realizado dentro da unidade prisional onde se encontra preso, bem como informação da Unidade Prisional sobre a inexistência de área específica para isolamento do preso com o coronavírus.

Em outras palavras, não basta comprovar a existência da enfermidade, mas também a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional, o que não foi colacionado aos autos.

Nesse sentido cito o seguinte julgado.

"A epidemia de Covid-19 não implica, por si só, na admissão automática do regime de prisão domiciliar. Com esse entendimento, a 5ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo negou habeas corpus a um homem que foi preso com 3,34 quilos de cocaína. A defesa baseou o pedido de prisão domiciliar na epidemia do coronavírus. É necessário a demonstração de que há risco efetivo, no estabelecimento onde se encontra, maior que o suportado pelas pessoas não-presas de contrair o coronavírus, comprovação de que em meio aberto receberá cuidados médicos mais adequados do que aqueles estatalmente prestados e, paralelamente, porque não evidenciado que o Estado, na esfera direta ou indireta da administração penitenciária, não tenha meios de prontamente oferecer tratamento, em caso de eventual infecção pelo novo coronavírus". (HC – processo nº 2054949-42.2020.8.26.0000. 5ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo. Relatora, desembargadora Claudia Fonseca Fanucchi) fonte: https://www.conjur.com.br/2020-abr-23/epidemia-nao-implica-admissao-automatica-prisao-domiciliar. Acesso em 11/5/2020.

Desse modo, não basta testar positivo para a Covid-19 para o preso ser imediatamente posto em prisão domiciliar, fundamentando-se na Recomendação nº 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça.

Como se sabe, o fato da Recomendação 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça determinar a reavaliação das prisões preventivas, não significa que as prisões serão automaticamente revogadas por conta da Covid-19.

Neste passo, não apresentando a defesa provas que demonstrem a necessidade da concessão da prisão domiciliar, não pode este juízo se valer da alegação genérica baseada na aludida Recomendação para conceder a prisão domiciliar ou a liberdade provisória.

Necessário anotar que a Recomendação nº 62 do CNJ, em consonância com os ditames da Organização Mundial de Saúde referentes à pandemia da COVID-19, é no sentido de que devem ser soltos, na medida do possível (ou seja, não é regra), os presos que estejam em regime semiaberto ou aberto, aqueles pertencentes ao grupo de risco (idade superior a 60 anos e portadores de doenças crônicas), bem como aos que estão com fiança pendentes de pagamentos, conforme orientação do STJ (HC 568.693), o que não é o caso dos autos.

Ademais é bom deixar registrado que, a simples consideração de que estamos em uma pandemia, não é o suficiente para a revogação da prisão ou concessão de prisão domiciliar, sob pena de soltura aleatória e irrestrita de todos os presos, colocando em risco a própria sociedade, subvertendo a ordem legal e sendo ameaça potencial à ordem pública.

Vejamos qual é o posicionamento do Tribunal de Justiça deste Estado.

HABEAS CORPUS (...) -2. MÉRITO: AVENTADA VIABILIDADE DE APLICAÇÃO DA RECOMENDAÇÃO N.º 62/2020-CNJ – IMPOSSIBILIDADE – NORMATIVO QUE NÃO POSSUI CARÁTER VINCULANTE – ANÁLISE CASUÍSTICA – PACIENTE QUE NÃO SE AMOLDA ÀS HIPÓTESES ELENCADAS NA RECOMENDAÇÃO N.º 62/2020 DO CNJ – INSTITUIÇÃO CARCERÁRIA QUE VEM ADOTANDO AS MEDIDAS PREVENTIVAS CONTRA O CONTÁGIO EPIDEMIOLÓGICO - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO – ORDEM DENEGADA.

(...) 2. Mérito: A reavaliação das prisões com fulcro no art. 316 do CPP proposta pela Recomendação n.º 62/2020 do CNJ não implica em garantia de imunidade prisional, sendo facultado ao magistrado a análise casuística acerca da possibilidade liberatória, mesmo porque tal situação é excepcional, emergencial e transitória, e não autoriza a indistinta concessão da liberdade ou da prisão domiciliar à todos aqueles que as reclamarem

In casu, porque o paciente não é idoso, tampouco mulher e não há comprovação inequívoca de que seja portador de doença grave que o insira no grupo de risco de contágio da Covid-19 ou cujo tratamento não possa ser disponibilizado pela equipe médica do próprio estabelecimento prisional, impede-se a concessão da benesse almejada.

Constrangimento ilegal não evidenciado. Ordem denegada. (N.U 1011656-56.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 24/06/2020, Publicado no DJE 30/06/2020)

Neste sentido, a pandemia que assola o mundo todo, não pode ser usada como ‘desculpa’ para soltar presos que além de possuírem históricos de reiteração delitiva, em tese, fazem parte de uma complexa, estruturada e perigosa organização criminosa, que precisa ser contida e desmantelada.

Sobre outro aspecto, necessário anotar que a prisão não deve ser revogada, haja vista que, o simples fato de se constatar que, em tese, o Representado pertence a essa Organização Criminosa já faz com que se identifique que a periculosidade a ele imputada deve ser considerada.

Desse modo, o pedido deve ser indeferido.

Ademais cumpre assinalar que, a denúncia oferecida em desfavor do representado DAMIÃO FERNANDO BASTOS CARMONA, vulgo “Dam” foi pela suposta prática do delito tipificado no artigo 2º, caput Lei nº 12.850/2013. (PROMOVER, CONSTITUIR, FINANCIAR OU INTEGRAR, PESSOALMENTE OU POR INTERPOSTA PESSOA, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA).

Conforme se pode verificar com as informações contidas nos autos e nos termos da denúncia consta a conduta individualizada da suposta participação do Representado dentro da ORCRIM, a saber:

• DAMIÃO FERNANDO BASTOS CARMONA, teria sido citado em conversas mantidas entre LEONILDO e JOADIL e KEVIN e LEONILDO. LEONILDO e JOADIL conversam sobre a comercialização de “óleo” (entorpecente), ocasião em que o nome de “DAN” (DAMIÃO FERNANDO BASTOS CARMONA) é citado dizendo que ele iria querer 50g de droga. LEONILDO teria enviado à KEVIN a foto de um papel com a contabilidade do tráfico onde haveria a indicação do nome de DAMIÃO. De igual modo, teria sido citado na “lista de contribuintes”, localizada no aparelho celular de JEFFERSON, que seria utilizada para a contabilidade.

Neste norte a existência da materialidade da conduta criminosa e de indícios de autoria consubstanciam a configuração do “fumus comissis delict”, até porque, nesse momento, o Poder Judiciário, ao decretar a prisão cautelar preventiva, está adstrito ao princípio “in dubio pro societate”, de maneira que não depende de um juízo de certeza que se exige para o caso de condenação. Aliás, acerca do tema em discussão, o entendimento dos julgadores do c. Supremo Tribunal Federal, “in litteris”:

Prisão preventiva. Prova bastante da existência do crime e suficientes indícios de autoria, para efeito de tal prisão. Não se pode exigir, para esta, a mesma certeza que se exige para a condenação. Princípio da confiança nos juízes próximos das provas em causa, dos fatos e das provas, assim, como meios de convicção mais seguros do que os juízes distantes. O “in dubio pro reo” vale ao ter o juiz que absolver ou condenar, não, porém, ao decidir se decreta, ou não, a custódia preventiva. (RT páginas 64/77).

Na hipótese dos autos, a custódia cautelar se justifica para assegurar a Ordem Pública, consubstanciada na gravidade dos delitos praticados pela ORCRIM, bem como que já é sabido nacionalmente, a violência em que o grupo exerce, com vias a fortalecer o âmbito de atuação da facção.

De modo que, é certo o perigo que poderá ser gerado com a liberdade do acusado, uma vez que conforme apontado pelas investigações o grupo seria, em tese, responsável por toda logística financeira da Organização Criminosa, ao passo que sua desarticulação não se trata apenas de garantir a Ordem Pública, mas evitar a prática de novos delitos não só pelo o acusado, mas também de membros que necessitam de recursos financeiros para a prática criminosa.

Ademais, o abalo à ordem pública é evidente, eis que o grande número de ilícitos, em tese, cometidos pela Organização, em tão pouco tempo, atingiu grande parcela da sociedade.

Há de se destacar, ainda, que a regularidade da instrução criminal depende diretamente da manutenção da prisão do Representado para assegurar a aplicação da lei penal, bem como em se tratando de Organização Criminosa, é imprescindível a Garantia da Ordem Pública, nos termos do que prevê o art. 312, do Código de Processo Penal.

Além do mais, verifico que não houve modificação da situação fática processual, na forma do artigo 316, do Código de Processo Penal, para que ocorra a revogação, permanecendo presentes, dessa forma, os pressupostos que autorizaram a decretação da medida (indícios suficientes de autoria e relevantes provas da materialidade).

Logo, persistem os motivos ensejadores da prisão decretada, notadamente, quanto ao requisito da Garantia da Ordem Pública, pois de acordo com a investigações, os crimes, em tese praticados, atentam contra a ordem pública, haja vista a participação de presos que se encontram sob a custódia do Estado.

E, ainda, a custódia cautelar se adéqua à gravidade dos crimes e às circunstâncias dos fatos, conforme previsto no art. 282, II, do CPP, não sendo suficiente a aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.

Neste sentido pronunciou o Superior Tribunal de Justiça, conforme Acórdão abaixo:

(...) SEGREGAÇÃO CAUTELAR MANTIDA PELOS MESMOS FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE. SEGREGAÇÃO FUNDADA NO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. GRAVIDADE CONCRETA DAS CONDUTAS IMPUTADAS. GRANDE QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA. DELITO PRATICADO NO CONTEXTO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. (...). MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INADEQUAÇÃO E INSUFICIÊNCIA. COAÇÃO ILEGAL NÃO DEMONSTRADA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. (...)

Não há ilegalidade na manutenção da prisão preventiva quando a segregação mostra-se necessária, com base em fatores concretos, para acautelar a ordem pública, vulnerada em razão da gravidade das condutas perpetradas.

Caso em que investigações policiais levadas a cabo na "Operação Cardumes" indicam que o paciente é integrante, com papel de destaque, de complexa organização criminosa voltada à prática dos crimes de tráfico nacional e internacional de drogas, bem como lavagem de dinheiro, mostrando que a manutenção da prisão preventiva encontrase justificada e é necessária para preservar a ordem pública. (...)

Incabível a aplicação de cautelares diversas quando a segregação se encontra justificada para acautelar o meio social, diante da gravidade efetiva do delito. (..) (STJ HC 399782 / CE 2017/01119444, Relator: Ministro JORGE MUSSI (1138), Data do Julgamento: 11/12/2018, Data da Publicação: 04/02/2019, T5 QUINTA TURMA).

Por fim, há de se registrar que o indiciado DAMIÃO responde a outros processos criminais, conforme se verifica dos autos de CÓDIGOS nº. 110444, 118117, 127774 127851, o que de fato revela a periculosidade do Representado, bem como a necessidade de mantê-lo preso cautelarmente, ante o risco de reiteração delitiva.

Como se pode notar, a prisão preventiva decretada visa proteger a ordem pública, porque a sua soltura, por ora, representa um risco à segurança da coletividade, considerando a reiteração delitiva, devendo, portanto, ser indeferido o pedido de Revogação da Prisão Preventiva formulada pela defesa de DAMIÃO.

DO PEDIDO DA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PELA PRISÃO DOMICILIAR FORMULADA PELA DEFESA DE ANDREZA PROFETA BISPO, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 318, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.

Observa-se que a defesa da Representada ANDREZA PROFETA BISPO trouxe aos autos exame laboratorial, datado de 16.07.2020, no qual aponta que a representada pode estar entre 6ª e 8ª semana de gestação.

Pois bem.

Insta consignar, por ser importante, que da redação conferida aos artigos 318, inciso IV, parágrafo único, do CPP, o juiz poderá substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando a agente estiver gestante, devendo haver prova idônea dos requisitos estabelecidos neste artigo.

No caso, a representada apresentou prova da existência da gravidez, conforme documento anexo a petição juntada na ref. 102.

Assim, considerando a situação trazida em juízo, bem como que os delitos ora investigados não foram praticados mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes, não se pode afastar o fato de que ela se encontra em estado gravídico.

Neste sentido cito o julgado do Superior Tribunal de Justiça.

HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PACIENTE GESTANTE. ART. 318-A DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PELA PRISÃO DOMICILIAR. PROVIMENTO DETERMINADO EM HABEAS CORPUS COLETIVO JULGADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PARECER MINISTERIAL ACOLHIDO. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA. 1. O Supremo Tribunal Federal concedeu habeas corpus coletivo (HC n.º 143.641/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI) às mulheres presas, gestantes, puérperas e mães de crianças menores de doze anos de idade ou portadoras de necessidades especiais, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos Juízes que não reconhecerem o direito à prisão domiciliar. 2. A hipótese enquadra-se na situação excepcional. É certo que, na espécie, a prisão preventiva está fundada notadamente na suspensão do poder familiar relativamente às duas crianças de que a Paciente é mãe. Ocorre que essa circunstância não pode justificar a segregação de Ré em estado gestacional. Assim, está caracterizada flagrante ilegalidade em não se conceder prisão domiciliar. 3. Em 19/12/2018 foi editada a Lei n.º 13.769, que incluiu o art. 318-A ao Código de Processo Penal, o qual dispõe que a prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que: I) não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça à pessoa e II) não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente. 4. Ordem de habeas corpus concedida para, em conformidade com o parecer ministerial, ratificar a decisão em que foi deferido provimento liminar para substituir a custódia preventiva da Paciente por prisão domiciliar, nos termos do art. 318 do Código de Processo Penal. (STJ - HC: 507671 SP 2019/0123624-6, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 04/02/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/02/2020).

Aliado ao entendimento acima, oportuno se tem a anotar que dispõe a Recomendação n. 62 do Conselho Nacional de Justiça em seu artigo 4º que os magistrados com competência para a fase de conhecimento criminal que, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerem as seguintes medidas:

• A reavaliação das prisões provisórias, nos termos do art. 316, do Código de Processo Penal, priorizando-se:

a) mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por criança de até doze anos ou por pessoa com deficiência, assim como idosos, indígenas, pessoas com deficiência ou que se enquadrem no grupo de risco;

Com efeito, é indubitável que a situação apresentada pela custodiada, evidenciada pelo documento juntado na ref. 102, evidencia que ela está grávida, bem como em consideração às disposições contidas na Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, vislumbro que o pedido formulado pela defesa da custodiada ANDREZA, merece ser deferido.

Considerando todo o exposto, assim DECIDO:

Em consonância com o Parecer Ministerial, INDEFIRO o pedido de Revogação de Prisão Preventiva, formulado pela defesa de DAMIÃO FERNANDO BASTOS CARMONA, já que presentes os requisitos constates do art. 312, do Código de Processo Penal e por se mostrarem inadequadas e insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão, devendo ser mantida nos moldes da decisão que decretou a prisão preventiva. (...)”

Nota-se que o impetrante requereu junto ao juízo singular, a revogação da prisão preventiva sob a alegação de que havia contraído o
SARS-CoV2 (
corona vírus). Contudo a autoridade judiciária, na decisão proferida, consignou que a substituição da prisão preventiva pela domiciliar, não se dá pela simples alegação da necessidade de se evitar aglomeração, ou pelo fato de haver contraído o corona vírus. É imprescindível que se comprove a necessidade de internação e o grave estado de saúde, ou que não há possibilidade de tratamento no interior da unidade prisional onde o paciente encontra-se segregado, entendimento este que coaduno, considerando que a recomendação 62/2020 não é norma impositiva, e sim recomendatória. Devendo ser analisado, de forma particular, cada caso concreto, de forma a garantir não só a saúde mais também a segurança da sociedade como um todo.

Assim, não há que se falar em carência de fundamentação idônea para a decretação ou manutenção da custódia cautelar, tampouco em inocorrência dos requisitos autorizadores previstos no art. 312 do CPP. Pelo contrário, as circunstâncias descritas nos autos corroboram a necessidade da segregação acautelatória do paciente.

Ressalto, por fim, que a presença de predicados pessoais (primariedade, residência fixa e trabalho lícito) por si só não autoriza a concessão da liberdade do beneficiário, se estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.

Por todo exposto, em consonância com o Parecer ministerial
DENEGO
a ordem de
habeas corpus
impetrada em favor de
DAMIÃO FERNANDO BASTOS CARMONA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2020